Tribunal: TJMT
Processo: 0033164-80.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033164-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE SILVA DE CASTRO LAMEU - CPF: 071.191.531-88 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME BIANCHIN - CPF: 998.957.811-72 (VÍTIMA), D R ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 07.174.248/0001-18 (VÍTIMA), MARCELO PESSOA ALVES - CPF: 693.159.141-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – REALIZADO O RECONHECIMENTO EM DELEGACIA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONDUTA DELITIVA DO ACUSADO QUE FOI ESSENCIAL PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DELITO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE EM PREJUÍZO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto a vítima realizou o reconhecimento do acusado em ambas as fases processuais, e sua palavra foi corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente as imagens capturadas pela câmera de segurança.

Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância quando a conduta do réu foi essencial para a consumação delitiva.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Felipe Silva de Castro Lameu
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0033164-80.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, em concurso material (CP, art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c o art. 69).

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição quanto ao primeiro fato, por ausência de provas ou o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância. Quanto ao segundo fato, pugna pela exclusão da majorante do concurso de pessoas, a redução da pena para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com uso de tornozeleira
(Id.
143663743
, p. 6-13).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
143663743
, p. 19-27).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
147837652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 7 de agosto de 2019, por volta das 12h, no interior da empresa GW Agropecuária, situada na Avenida Fernanda Corrêa da Costa, na cidade de Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, o apelante
Luiz Felipe
Silva de Castro Lameu
subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Guilherme Biachini.

Em concurso material, no dia 19 de agosto de 2019, às 16h15min, no interior da empresa Coxipó Placas, situada na
Avenida Fernanda Corrêa da Costa, na cidade de Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, o apelante
Luiz Felipe
Silva de Castro Lameu
subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Marcelo Pessoa Alves, Jaques Douglas Pacheco Coelho e Coxipó Placas.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado Luiz Felipe e Comparsa cometeram os crimes de roubos no interior das empresas GW Agropecuária e Coxipó Placas com o mesmo modo de agir, isto é, adentraram nos locais e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram as coisas e, afinal, foragiram.

Os autos revelam que eles chegaram e foragiram das mencionadas empresas na condução da motocicleta da marca honda, modelo biz, placa QCH-8645, de cor cinza, registrada em nome da prima do acusado, a terceira Graziely Moreira Lameu, cuja coautoria/participação delitiva, ao menor por ora, não restou comprovada nos presentes autos.

Acionou-se a polícia militar, que prendeu em flagrante delito apenas o denunciado, na posse de uma parte das coisas da 2ª vítima Marcelo, algumas horas após o crime ocorrido na empresa-vítima Coxipó Placas, no dia 19.8.2019;

Por sua vez, o seu comparsa está foragido em local incerto e não sabido.

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 14/16).

Contudo, ele foi reconhecido na forma pessoal como sendo um dos autores dos crimes ora tratados (fls. 09 e 12).

Apenas a quantia em espécie de R$700,00 (setecentos reais) subtraída da 2ª vítima Marcelo pelo acusado Luiz Felipe e comparsa foi apreendida e devolvida para o dono, como vemos nas fls. 22 e 23”
(Id.
143663740, p. 1-7)
.

Diante desses fatos, o apelante Luiz foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, por quatro vezes (
CP, art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c o art. 69) e
, após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, para condená-lo nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em relação ao primeiro fato e nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 70, do Código Penal, por três vezes, todos na forma do art. 69 da mesma lei, em relação ao segundo fato.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição em relação ao crime ocorrido no dia 7.8.2019 em razão da insuficiência probatória, sob o argumento de que a vítima realizou o reconhecimento do réu apenas por meio de fotografia e que
“na ânsia de ver o seu algoz punido, a vítima, como qualquer pessoa, muitas vezes comete enganos ou equívocos.”
Alternativamente, busca a diminuição da pena pelo reconhecimento da participação de menor importância.

No entanto, da detida análise do acervo probatório, entendo que o apelo defensivo não merece prosperar.

A materialidade do crime está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (Id. 143663740, p. 13), boletim de ocorrência (Id. 143663740, p. 32-35), termo de exibição e apreensão e termo de entrega (Id. 143663740, p. 38-39), bem como demais documentos carreados nos autos. Da mesma forma a autoria, ao contrário que alega a defesa, ficou devidamente comprovada.

Após a prisão do réu, a vítima
Guilherme Biachini
se deslocou até a delegacia, e, ao contrário do alegado pela defesa, realizou o reconhecimento formal do apelante, conforme se depreende do Termo de Reconhecimento de Pessoa de Id. 143663740, p. 24.

Na oportunidade, a vítima foi ouvida perante a autoridade policial e narrou detalhadamente como se deram os fatos, veja-se:

“
Que o declarante é proprietário do estabelecimento comercial GW Agropecuária, que fica localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n. 8750, bairro São José, em Cuiabá/MT, que na data de 7.8.2019, por volta das 12h, o declarante teve seu estabelecimento comercial roubado por dois suspeito, onde um deles estava armado com uma pistola, que esteve no local os dois suspeitos de imediato anunciaram que era um assalto, renderam os funcionários e clientes, que ambos os suspeitos não retiraram os capacetes e a todo momento exigiam dinheiro, carteiras e mercadorias, que o suspeito que estava armado estava muito nervoso e agitado, que os suspeitos lograram êxito em roubar do local aproximadamente R$500 reais em dinheiro, vários chapéus de palha, várias facas e canivetes e um celular da marca Samsung, que após a prática do crime ambos os suspeitos evadiram do local em uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, que o declarante registrou os fatos na delegacia de polícia 3ª DP Coxipó, na data de 8.8.2019, que ressalta que a mesma motocicleta utilizada pelos suspeitos na data de hoje foi a que eles utilizaram na prática do roubo em seu estabelecimento na data de 7.8.2019”

Em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento efetuado em sede policial, reiterando o relatado na ocasião:

“Que no dia do fato (7.8.2019) dois assaltantes adentraram em seu estabelecimento comercial, um deles de arma em punho, e anunciaram o assalto
. Declarou que ambos adentraram na empresa GW Agropecuária usando capacete na cabeça. Todavia, após subtraírem o seu dinheiro, celular, e chapéus, quando saíram do local, o acusado LUIZ retirou o capacete, revelando sua face.
Por fim, disse que o acusado era quem pilotava a motocicleta biz, de cor cinza escura, com a qual chegam em sua loja, enquanto seu comparsa portava a arma de fogo utilizada para intimidação. Posteriormente, ao tomar conhecimento quanto a prisão do acusado, o depoente se deslocou até a delegacia, procedendo ao seu reconhecimento pessoal positivo.”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 143663740, p. 112).

Assim, tendo em vista o valor probatório da palavra da vítima em delitos patrimoniais, cometidos na clandestinidade, é forçoso concluir que a autoria delitiva do caso em comento ficou devidamente comprovada pelo conjunto probatório nos autos, sendo inviável proceder à absolvição do acusado. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: 1) DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM LUGAR INDICADO PELO RÉU; 2) DO DELITO DO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 2 (DUAS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .22 (VINTE E DOIS) E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A POSSIBILIDADE DE DISPAROS COM AS REFERIDAS MUNIÇÕES – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA PELOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa
. Ainda que formalmente típica, a apreensão de duas munições de calibre. 22 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando o simulacro de arma de fogo apreendido não é submetido à perícia – para atestar ser ele capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado –, o que atrai a incidência do princípio da insignificância. Não obstante o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, se a somatória das penas for mais benéfica ao réu, aplica-se o concurso material (CP, art. 70, parágrafo único). “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” [TJMT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034].
(N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJe 14.12.2022) – negritei.

Da mesma forma, inviável o acolhimento da tese defensiva da participação de menor importância, pois ficou devidamente comprovado que o apelante adentrou no estabelecimento comercial, na companhia do seu comparsa não identificado, ameaçando as vítimas com uso de arma de fogo, sendo forçoso concluir que sua ação foi essencial para a consumação delitiva.

Superada a tese absolutória, a defesa pugna pela exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, a aplicação da pena no mínimo legal e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Contudo, não obstante a negativa de autoria do réu, a prova coligida aos autos, especialmente os depoimentos das vítimas, evidencia que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas, já que todas as vítimas foram uníssonas em confirmar o
modus operandi
o acusado. Ademais
imagens de câmeras de vigilância e monitoramento da empresa “GW Agropecuária” (Id. 143663740, p. 148) esclarecem de forma indene de dúvidas a participação do apelante e seu comparsa em relação ao primeiro fato.

Da mesma forma, em relação ao segundo fato, as vítimas foram uníssonas em confirmar que a ação delitiva se deu por meio de concurso de pessoas, o que foi confirmado pelas câmeras de segurança do Estabelecimento Coxipó Placas (Id. 143663740, p. 146).

Quanto ao redimensionamento da pena ao patamar mínimo, tampouco há viabilidade para acolhimento do pleito defensivo, pois o réu teve contra si reconhecidas negativamente as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP), pelo deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas para a primeira fase, de modo que a pena-base foi aplicada em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Importante destacar que, no concurso de majorantes, é plenamente possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase dosimétrica, desde que não valorada novamente em terceira etapa pelo mesmo motivo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fulcro nas Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto ausente o prequestionamento da matéria (e-STJ fls. 1058/1064). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1070/1074), todavia, os agravantes deixaram de infirmar especificamente os fundamentos atinentes ao referido entrave, limitando-se a asseverar, de forma genérica, que a matéria ventilada no recurso especial foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, "bastando a simples leitura do seu inteiro teor [...]" (e-STJ fl. 1072) 2. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria, porquanto a tese de que, no concurso de causas de aumento de pena, a majorante mais severa (emprego de arma de fogo) deve ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ficando o reconhecimento da majorante menos gravosa (concurso de agentes) para a terceira etapa dosimétrica, e não o inverso, não foi debatida pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido pela defesa (e-STJ fls. 921/948), tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por este Superior Tribunal, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
4. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016). 5. Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2022.) – negritei.

Por fim, em relação ao pedido defensivo de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, tampuco há viabilidade para o seu acolhimento, uma vez que o
quantum
de pena imposto (14 anos e 8 meses de reclusão) afasta essa possibilidade, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023